Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer a transferência de veículo, bem como dos débitos existentes. Recurso da autora visando a nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Inépcia. Inicial. Emenda. No procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, orientados pelos princípios da simplicidade e informalidade, e com dispensa de advogado, não são exigidas as formalidades do art. 319 do CPC. Identificada a demanda a partir da narrativa de um leigo, impõe-se o processamento do feito. A propósito, o rito dos juizados especiais sequer contempla o saneamento prévio para o recebimento da inicial de modo a permitir a exclusão de quem o autor entende ser responsável (questão de mérito). A exigência de emenda referente à informação sobre comunicação de venda ao DETRAN para fins da súmula do IRDR 19 do TJDFT, apesar de relevante, não se mostra cabível, pois não se discute responsabilidade solidária em face da Administração Pública, mas obrigação de fazer. Ademais, tal informação pode ser colhida na instrução. Sentença que se anula para o fim de determinar o retorno do processo à instância de origem para o regular processamento do feito, com instrução e julgamento.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L